Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717423-98.2021.8.07.0009 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL DE LIRA MESQUITA DESPACHO BANCO ITAUCARD S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acórdão recorrido padece de omissão. Aponta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018